Tribunal: TJES
Processo: 5004745-63.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004745-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA FIALHO NOGUEIRA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de restituição c/c reparatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ter realizado a compra de uma passagem aérea saindo de Vitória/ES com destino à Campinas/SP, sendo a ida em 25/08/2023 e a volta em 29/08/2023, pagando a quantia de R$453,57. Aduz que em 20/08/2023 solicitou o cancelamento da passagem, contudo, se passaram mais de sete meses e não houve a devolução do valor pago. Sustenta que entrou em contato com as requeridas diversas vezes, porém não obteve êxito.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“condenar as rés, solidariamente, a restituírem o valor de R$358,30 (trezentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), com juros de mora desde a citação, pela SELIC, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de evitar o bis in idem, já que a taxa aplicada também desempenha tal função.”

3. Recurso Inominado pela parte autora, requer o arbitramento de indenização a título de danos morais e devolução do valor integral.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu
, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)